Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723407-98.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: RANYEL PEREIRA DE SÁ E MAIRTON MARTINS DE SÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VENDA DE VEÍCULO. BLOQUEIO JUDICIAL. FINACIAMENTO BANCÁRIO. SOLIDARIEDADE. INOCORRÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONSECTÁRIOS DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. 1. O simples fato de o banco réu ter concedido financiamento para a compra do veículo não o torna responsável por produto por ele não comercializado, excepcionadas as situações em que as financeiras são "bancos de montadoras", as quais, por serem constituídas especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, responsabilizam-se solidariamente. No caso dos autos, não há relação de acessoriedade ou interdependência entre o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do veículo, de modo que a rescisão deste último não acarreta a extinção do primeiro. 2. A jurisprudência do C.STJ firmou-se no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.(...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1828349/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022). 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que, quando houver mais de um colaborador para o dano, todos responderão solidariamente pela reparação do ato. Aduz que, embora a instituição financeira não tenha vendido o veículo para os consumidores, ela integrou a cadeia de fornecedores, haja vista que realizou o financiamento para a compra do automóvel, fazendo parte da cadeia de fornecedores e atraindo, portanto, a responsabilidade solidária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ. Requer a concessão de gratuidade de justiça e a redistribuição dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como banco de varejo, não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.021.366/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2173929, pelo Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação DJEN 10/04/2025. Assim, incide, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, não conheço do pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020